Tribunal: TJMT
Processo: 0001717-56.2017.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001717-56.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SAVIO GONCALVES DE AGUIAR - CPF: 067.704.781-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELTON MARIN CORDEIRO BASTO - CPF: 222.614.098-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DEFENTIVO, NULIDADE NA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. CUSTÓDIA POSTERIOR NÃO INFORMADA AO JUÍZO. PRISÃO RELACIONADA A PROCESSO EM TRÂMITE NA MESMA COMARCA E VARA. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. READEQUAÇÃO DA RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou apelante à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 16 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a suspensão do processo deve ser cessada diante de custódia posterior não comunicada ao juízo; e (ii) se deve ser reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

III. Razões de decidir

3.

A ausência de comunicação da prisão do réu em autos diversos, mas ocorrida na mesma comarca e submetida à mesma vara e autoridade processante do processo suspenso, impõe o reconhecimento da retomada do trâmite e do prazo prescricional a partir dessa data, diante da excepcionalidade do caso concreto.

4.

A omissão estatal em promover a regular citação pessoal de custodiado e retomar o curso do processo caracteriza falha relevante, não podendo ser imputada em prejuízo à defesa.

5.

O transcurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos demonstra a perda do direito de punir do Estado, considerando a pena concretamente aplicada e a menoridade relativa do apelante à época dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A omissão estatal em comunicar a custódia de recorrente em autos diversos, quando preso na mesma comarca e sob jurisdição da mesma vara e autoridade processante, caracteriza situação excepcional que impõe a retomada do curso do prazo prescricional a partir da data da prisão. 2. O prazo prescricional da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada, podendo ser reduzido pela metade nos termos do art. 115 do CP, quando reconhecida idade menos a 21 anos ao tempo do fato. 3. Verificado o transcurso do prazo prescricional entre marcos interruptivos, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com consequente extinção da punibilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
107, IV; 109, IV; 110, §1º; 115; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 351; TJMG, APR 0042928-40.2014.8.13.0647, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 04/04/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

SAVIO GONÇALVES DE AGUIAR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SAVIO GONÇALVES DE AGUIAR
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para
condená-lo
pela prática do crime tipificado no
artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas razões recursais disponíveis no ID 283914892, a Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, postula,
preliminarmente
, a
revogação
dos efeitos da decisão que decretou a
suspensão do processo

e do curso do prazo prescricional
, porquanto o recorrente se encontrava custodiado à época, com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. No mérito, vindica o
decote da qualificadora da escalada
, por ausência de comprovação de esforço incomum para a realização do ato delitivo, e a
retificação da pena-base
para eliminar o recrudescimento decorrente da valoração negativa das
circunstâncias
do crime, atreladas ao repouso noturno.

Em contrarrazões vistas no ID 283914895, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso, argumentando a inexistência da alegada nulidade da citação editalícia e pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, a seu turno, manifestou-se no parecer de ID 285955357 pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR DE NULIDADE
APRESENTADA PELA DEFESA:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.

A par do relatado, a i. defesa apresenta preliminar de
nulidade relativa à manutenção dos efeitos da decisão que decretou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional
, mesmo após a ocorrência de custódia do recorrente, não comunicada nos autos.

Contextualizado o feito, após o recorrente ter sido devidamente intimado pela via editalícia – nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal, uma vez que, estando solto,
não foi localizado no endereço constantes nos autos
, que havia informado quando foi posto em liberdade, conforme certificado no ID 283914447 – pág. 53; sendo determinada, na sequência, a suspensão do processo e do prazo prescricional, em 21/08/2017 (ID 283914447 – pág. 66).

Por sua vez,
a citação pessoal restou materializada apenas em 29/03/2024, com mandado cumprido pela Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá/MT
(ID 283914855), tendo a i. Defensoria Pública apresentado a respectiva resposta à acusação, sem arguir qualquer nulidade (ID 283914859); e, retomado o trâmite processual, as alegações defensivas também não impugnaram os meandros da citação de seu assistido (ID 283914883).

Como se sabe, as nulidades ocorridas no decorrer dos processos de competência do juiz singular
devem ser arguidas até o momento das alegações finais
, sob pena de preclusão
, consoante a jurisprudência iterativa de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (
ex vi do AgRg no AREsp n. 2.171.393/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, QUINTA TURMA, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023 e do AgRg no HC 643.437/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021
).

Contudo, diante das especificidades apresentadas pela i. Defesa, evidenciando ser
manifesto o prejuízo suportado pelo recorrente
, cumpre reconhecer a
excepcional
incidência do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual
"nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa"
.

Isso porque, conquanto os efeitos do art. 366 do CPP tenham incidido nos autos, após a citação por edital realizada em 23/06/2017,

com
decisão proferida em
21/08/2017
, por ordem do juízo da
Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT –
à época responsável pela ação penal, até a realização do ato pessoalmente em
29/03/2024
,
a i. defesa instruiu as razões recursais com o Relatório da Situação Processual relativo ao processo executivo de pena n.º 0007750-96.2016.8.11.0006 (ID 283914893), de cuja análise se extrai a informação de que
no dia
22/08/2018
foi materializada a
custódia do ora recorrente, restando encarcerado na Cadeia Pública de Cáceres/MT
, vinculada ao processo 7695-77.2018.8.11.0006 e que, à época, igualmente tramitava na
Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
.

Vê-se que, ainda no ano de 2018, deveria ter ocorrido a comunicação nos presentes autos acerca da superveniência da custódia do recorrente, com a sua citação, dando-se prosseguimento do feito, porquanto passou a estar à disposição da Justiça, por sinal,
na mesma Unidade da Federação, idêntica comarca e cidade,
em feitos vinculados ao mesmo juízo processante
, momento em que deveria ter sido
reiniciada a contagem do prazo prescricional
. Contudo, por evidente erro, falha, desorganização ou qualquer fortuito do Poder Público, tal providência não foi realizada, não podendo o réu arcar com tal desídia.

Muito embora existam registros de outras prisões igualmente ocorridas no período em que o feito correlato à presente apelação tenha permanecido suspenso, não se descarta a possibilidade de certa dificuldade ou atraso na comunicação entre comarcas diversas, assomadas às mudanças de sistemas de informações disponíveis às serventias judiciais, revelando ser compreensível eventual demora na atualização cadastral e na devida ciência, pelo juízo processante, acerca da situação prisional dos custodiados, sobretudo diante das limitações operacionais e estruturais que frequentemente afetam o trâmite regular de informações entre órgãos do sistema de justiça.

Contudo, a situação retratada beira o impensável, não só pela proximidade entre as datas da tentativa de intimação do réu e sua posterior custódia – aproximadamente

um ano –, mas também quando tais dados relacionam
fatos perpetrados na mesma comarca
, e ainda mais
submetidos à mesma autoridade judiciária – Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
, a justificar a ressalva que recai sobre o caso concreto e a necessária intervenção deste juízo.

Cumpre trazer à baila a Súmula 351 do STF, a qual estabelece que
"É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição".
E, embora tal enunciado não se aplique diretamente ao presente caso, porquanto não há falar em nulidade da citação por edital, nos termos já expostos, seu conteúdo evidencia
o dever do Poder Público de informar ao juízo competente a prisão do acusado ocorrida dentro da mesma unidade federativa
– circunstância que se verifica nos autos e se intensifica à vista da coincidência na autoridade processante.

A jurisprudência pátria ratifica o

entendimento ora adotado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA -
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE PRISÃO POSTERIOR AO JUÍZO - DELIMITAÇÃO DA DATA DA SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRIONAL À DATA DA PRISÃO NÃO COMUNICADA
- RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. [...]
Suspenso o processo, após citação por edital do acusado, nos termos do art . 366 do CPP, a não comunicação de prisão posterior, no mesmo Estado da Federação, ao Juízo, enseja o reconhecimento de que a retomada do curso do prazo prescricional ocorreu na data deste encarceramento, não podendo o réu arcar com a desídia do Estado
. De acordo com o § 1º do artigo 110 do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, somente pode ser reconhecida depois do trânsito em julgado para a acusação.”
(TJMG - APR: 00429284020148130647 São Sebastião do Paraíso, Relator.: Des .(a) Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 04/04/2023, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/04/2023) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, e depois de bem
delineadas as excepcionalidades do caso concreto
, assiste razão à defesa quanto ao pedido de delimitação do prazo da suspensão do processo a partir da data da prisão do recorrente por outro crime, ocorrida em
22/08/2018.

Por consequência de tal providência, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do acusado, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
, tal como apontado pela i. defesa.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do Código de Processo Penal, por ser matéria de ordem pública,
a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício
, a qualquer tempo, e
em qualquer grau de jurisdição
.

Ademais, no caso concreto, o
prazo prescricional será regulado pelo
quantum
da pena concretamente aplicada, considerando que o órgão ministerial foi cientificado da r. sentença, conforme petição vista no ID 283914886, e não tendo interposto qualquer recurso até o presente momento, entendo que a condenação já transitou em julgado para a acusação.

E, tendo o apelante sido condenado pelo crime de furto qualificado à pena individual de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão
, de acordo com a regra do art. 110, §1.º c/c art. 109, inc. IV, ambos do Código Penal, correspondendo
ao prazo prescricional de 08 (oito) anos.

Contudo, o prazo prescricional aplicável à espécie delitiva

deve ser
reduzido pela metade
, conforme previsto n
o art. 115 do CP, resultando em
04 (quatro) anos
,
dada a inequívoca
menoridade relativa do apelado ao tempo dos fatos
(ID 283914447 – pág. 21 – nascido em 26/10/1996, contando com
20 (vinte) anos completos
na data do ilícito).

Tendo em vista que o ilícito ocorreu em 16/02/2017, com
denúncia recebida em 05/04/2017
e, mesmo abatendo o período de início e novo término da suspensão processual – de
21/08/2017 a 22/08/2018
– o próximo marco é a
sentença condenatória prolatada em 27/02/2025
(ID 283914885), conclui-se que
entre tais marcos interruptivos houve o transcurso de
mais de 04 (quatro) anos
, restando evidente que o Estado perdeu o seu direito de punir o delito em questão.

Portanto, declaro
extinta a punibilidade

do apelante

quanto à imputação

do delito de furto qualificado, ante a ocorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
, fazendo-o com fulcro no art. 107, inc. IV e art. 109, IV, c/c art. 110, §1º, e art. 115, todos do Código Penal.

Em tempo, registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do recorrente lançado em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, ou seja, é como se a condenação jamais houvesse existido.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado
por
SAVIO GONÇALVES DE AGUIAR
,
a fim de
acolher a preliminar de nulidade
arguida
e,
por consequência, pronunciar a
prescrição retroativa da pretensão punitiva
,
com
extinção da punibilidade
do ora apelante em relação ao
crime de furto qualificado
, tornando prejudicados os pleitos subsidiários relacionados à alteração da pena imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025